Tribunal: TJDFT
Processo: 0750075-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA FIXADO EM ACÓRDÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ocorrendo o trânsito em julgado da condenação, não é mais possível, em sede de execução, questionar o regime fixado no acórdão condenatório, sob pena de violação à coisa julgada.
2. Agravo conhecido e desprovido.